Tribunal: TJDFT
Processo: 0714500-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVOLVIMENTO DO MÉRITO DO ACÓRDÃO. VIA RECURSAL INADEQUADA. RECURSO COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. NECESSIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. INCIDÊNCIA (ART. 1.026, §2o, CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NO IMPORTE DE 2% (DOIS POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
1 . Embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca do mérito do acórdão, sendo certo que, ainda que para fins de prequestionamento, o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Colhe-se do Código de Processo Civil que o manejo inadequado de embargos de declaração, sobretudo quando a parte retorna aos autos em busca, manifestamente, de ver reapreciada a tese apresentada no recurso precedente, no caso, o primeiro embargos de declaração, importa consequência processual que está prevista no art. 1.026 do referido Diploma Legal, com a seguinte redação: “§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NO IMPORTE DE 2% (DOIS POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.